Tribunal: TJBA
Processo: 8000495-79.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-21
Data de publicação: 2025-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000495-79.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, WALTER NEY VITA SAMPAIO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

APELADO: WELINGHTON JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, decorrentes do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida pelo autor. O contrato previa a entrega do imóvel em outubro de 2020, já incluído o prazo de tolerância de 180 dias, mas, até o ajuizamento da ação em fevereiro de 2023, a obra não havia sido concluída. O apelante alegou cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e buscou a exclusão de sua responsabilidade contratual, invocando fortes chuvas e a pandemia de Covid-19 como excludentes de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; (ii) definir se o atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de julgamento antecipado da lide é legítima quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando as provas constantes nos autos forem suficientes para a solução da controvérsia, conforme art. 355, I, do CPC. Cabe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 139, II, e 370 do CPC.

4. A prova requerida (testemunhal) é desnecessária, pois o litígio envolve atraso na entrega de imóvel, questão resolvida por meio de prova documental, suficiente para o deslinde da causa.

5. O contrato de compra e venda firmado entre as partes previa entrega da unidade até outubro de 2020, incluído o prazo de tolerância. A não entrega do imóvel até fevereiro de 2023 caracteriza inadimplemento contratual.

6. A alegação de força maior (chuvas e pandemia da Covid-19) não se sustenta, pois os eventos invocados são previsíveis e integram os riscos normais da atividade de construção civil, não sendo aptos a afastar a responsabilidade da construtora.

7. A jurisprudência entende que a pandemia não configura, por si só, causa excludente de responsabilidade no atraso de entrega de imóvel, especialmente considerando que a construção civil foi considerada atividade essencial.

8. São devidos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel, independentemente de comprovação específica do dano material, conforme Tema Repetitivo nº 966 do STJ.

9. O atraso significativo na entrega do imóvel extrapola o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais. A quantia fixada em R$ 10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a condição das partes.

10. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, em razão da complexidade da causa, total procedência dos pedidos e trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, sendo dispensável a prova testemunhal.

2. O atraso na entrega de imóvel, mesmo em contexto de pandemia, não configura caso fortuito ou força maior, quando ausente prova robusta de imprevisibilidade e inevitabilidade.

3. O prejuízo do comprador é presumido no atraso da entrega do imóvel, sendo cabível a condenação em lucros cessantes com base no valor de aluguel de imóvel similar.

4. O atraso significativo na entrega do imóvel pode gerar dano moral indenizável, sendo válida a fixação de valor com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. É possível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando houver trabalho adicional da parte vencedora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000495-79.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelante LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e como apelada WELINGHTON JESUS DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .